Tribunal: TJPA
Processo: 0821011-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821011-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO VAZ DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZ DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. TEMA 1.068 DO STF. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA E DA (IN)COMPATIBILIDADE ENTRE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORA. TESES A SEREM APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A EXECUÇÃO TAMPOUCO SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio praticado sob violenta emoção e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O impetrante alega constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão imediata com base no art. 492, I, “e”, do CPP, interpretado conforme o Tema 1.068 do STF. Sustenta, ainda, (i) incongruência lógica da sentença ao reconhecer simultaneamente homicídio privilegiado e qualificadora, (ii) vícios na dosimetria da pena e (iii) ausência de requisitos do art. 312 do CPP para a execução da pena, invocando condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para discutir alegada incongruência da sentença e vícios na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri depende da demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP ou pode ser obstada por condições pessoais favoráveis do condenado; e (iii) verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na ordem de prisão proferida com base no art. 492, I, “e”, do CPP, à luz do Tema 1.068 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se presta à rediscussão do mérito da condenação, tampouco à revisão da dosimetria da pena, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso.

A alegada incongruência lógica entre o reconhecimento do homicídio privilegiado e da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP exige análise aprofundada da moldura fático-probatória e da fundamentação da sentença, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita do habeas corpus, sendo matéria própria da apelação criminal.

A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, com a interpretação conferida pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral, prescinde da demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP e não pode ser impedida por condições pessoais favoráveis do réu.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri legitima a execução ex lege da pena fixada, não se tratando de prisão cautelar, mas de execução decorrente de decisão condenatória proferida por órgão competente.

Não há constrangimento ilegal na ordem de prisão imposta pelo juízo togado ao final da sessão do júri, que se fundamenta expressamente na norma processual penal interpretada à luz do entendimento vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é via adequada para discutir eventuais incongruências na sentença do júri ou vícios na dosimetria da pena, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

A execução imediata da pena fixada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, prescinde de fundamentação autônoma sobre os requisitos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a execução imediata da pena determinada com base em veredicto soberano do júri, conforme entendimento fixado no Tema 1.068 do STF.

4.

Mostra-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, porquanto estas se destinam exclusivamente a tutelar hipóteses de prisão preventiva, regidas por critérios próprios e distintos daqueles que autorizam a execução da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXVIII, XL; CPP, arts. 312 e 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340-RG/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema RG nº 1.068, Tribunal Pleno, j. 07.10.2020; HC nº 248.518-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16.12.2024; HC nº 259.122-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 08.09.2025; STJ, RCD no HC nº 866.698/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
DIEGO VAZ DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão imediata do paciente por ocasião da sentença proferida no processo nº 0017716-70.2014.8.14.0006.

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença reconheceu a prática do homicídio sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, ao mesmo tempo em que admitiu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, condenando o paciente a 10 anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo determinada a prisão imediata do paciente com fundamento no art. 492, I, alínea “e”, do CPP, interpretado à luz do Tema 1.068 do STF.

Suscita, assim, constrangimento ilegal, eis que “Suprema Corte reconheceu a possibilidade de execução provisória da decisão do Tribunal do Júri. Todavia, tal possibilidade não é automática: exige-se análise concreta da necessidade da prisão. O próprio Supremo não dispensou a verificação dos pressupostos cautelares do art. 312 do CPP.

Afirma que a sentença incorre em vício lógico, ao reconhecer simultaneamente o homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP) e a qualificadora do §2º, IV, do mesmo artigo, o que tornaria o decisum incongruente e juridicamente incompatível. Argumenta que a dosimetria da pena também apresenta vícios, como elevação desproporcional da pena-base, desconsideração da confissão espontânea e redução mínima da causa de diminuição, tudo em afronta ao princípio da individualização da pena e à jurisprudência consolidada.

Declina que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, conduta social ilibada e compareceu espontaneamente a todos os atos processuais, demonstrando total comprometimento com o Judiciário.

Ao final, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da liminar para assegurar o direito do paciente de recorrer em liberdade, além da substituição da prisão preventiva por medidas alternativas e a readequação da sentença condenatória, afastando-se a qualificadora e reconhecendo-se apenas o homicídio privilegiado.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

A liminar restou indeferida (ID 30533857). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30573481). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31071053).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto às teses defensivas de que
a sentença incorre em vício lógico, ao, em tese, reconhecer simultaneamente o homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP) e a qualificadora do §2º, IV, do mesmo artigo, o que tornaria o
decisum
incongruente e juridicamente incompatível e quanto à dosimetria da pena, que apresentaria vícios, como elevação desproporcional da pena-base, desconsideração da confissão espontânea e redução mínima da causa de diminuição.
A despeito do zelo técnico da argumentação defensiva, verifica-se, desde logo, que o
writ
não se apresenta como instrumento processual adequado para o exame dessas matérias.

É firme e reiterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando as teses articuladas demandam reexame da fundamentação da sentença, análise da correção do enquadramento jurídico conferido aos fatos ou rediscussão dos critérios utilizados na individualização da pena. A excepcional admissão do habeas corpus, nesses casos, condiciona-se à presença de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder evidentes, aptos a comprometer, de forma direta e imediata, a liberdade de locomoção do paciente, o que não se verifica na hipótese (v.g. RCD no HC n. 866.698/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

No que concerne à alegação de vício lógico decorrente do reconhecimento concomitante do homicídio privilegiado e de qualificadora, trata-se de matéria tipicamente afeta ao mérito da condenação e à correção jurídica da sentença, cujo exame pressupõe incursão aprofundada na fundamentação judicial e, não raro, na própria moldura fático-probatória delineada nos autos. Tal discussão, portanto, insere-se no âmbito próprio da apelação criminal, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, não se compatibilizando com a cognição sumária e restrita do
habeas corpus
.

No mesmo sentido, as insurgências relativas à dosimetria da pena — envolvendo a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o reconhecimento de atenuantes e o quantum de redução aplicado às causas especiais de diminuição — demandam juízo revisional próprio das instâncias ordinárias. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a revisão da dosimetria, em sede de habeas corpus, somente é admissível quando evidenciada flagrante ilegalidade ou arbitrariedade manifesta, caracterizada por erro grosseiro ou ausência absoluta de fundamentação, hipóteses que não se extraem, de plano, da narrativa defensiva.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Sem razão a defesa.

Conforme assentado na sentença penal condenatória, o paciente foi julgado pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática de homicídio praticado sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, com a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Ao final da sessão plenária, o Juízo togado determinou a execução imediata da pena com fundamento no art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, em conformidade com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao Tema 1.068 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, em sessão concluída em 12 de setembro de 2024, encerrou o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.235.340/SC, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n.º 1.068), sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso. Naquela oportunidade, o Plenário da Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição Federal, com supressão parcial de texto, ao art. 492 do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei n.º 13.964/2019, afastando, especificamente, do inciso I, alínea “e”, o requisito do patamar mínimo de 15 anos de pena para a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Em decorrência lógica e necessária, foram igualmente expurgadas dos §§ 4.º e 5.º, inciso II, do mesmo dispositivo legal, as menções ao referido limite temporal.

Firmou-se, assim, a tese segundo a qual a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri legitima a execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, prescindindo de qualquer consideração acerca do
quantum
da pena aplicada, firmando-se a seguinte tese:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do total da pena aplicada."

Nesse sentido:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Execução provisória da pena. Soberania dos veredictos do tribunal do júri. Aplicação imediata do entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por condenado à pena de 20 anos de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, proferida pelo Tribunal do Júri. A defesa buscava a revogação da execução provisória da pena, alegando afronta ao princípio da presunção de inocência e vedação à retroatividade da Lei nº 13.964, de 2019, ao fundamento de que a condenação ocorreu antes da vigência da referida norma e da fixação da tese no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundada no art. 492, inc. I, al. “e”, do CPP, pode ser aplicada aos fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964, de 2019, e (ii) estabelecer se tal execução fere o princípio da presunção de inocência ou caracteriza retroatividade da norma penal mais gravosa. III. Razões de decidir 3.
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República, e não da Lei nº 13.964, de 2019, que apenas regulamenta tal princípio. 4. A tese firmada pelo STF no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral reconhece a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da quantidade de pena, ausente modulação temporal. 5. Não há retroatividade da lei penal mais gravosa, pois a decisão judicial que interpreta norma constitucional não se confunde com inovação legislativa. 6. Entendimento jurisprudencial desfavorável ao réu não tem natureza normativa e, por isso, pode ser aplicado imediatamente a casos pretéritos.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento:
“1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e decorre da soberania dos veredictos, independentemente da data da prática do crime ou da pena aplicada. 2. A interpretação judicial que reconhece a exequibilidade imediata da decisão do Júri não se submete às limitações da retroatividade da lei penal mais gravosa.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXVIII, XL; CPP, art. 492, inc. I, al. “e”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340-RG/SC, Rel. Min, Luís Roberto Barroso, Tema RG nº 1.068, Tribunal Pleno, j. 07/10/2020; HC nº 248.518-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024; RHC nº 250.678-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025; HC nº 75.793/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 31/03/1998.

(HC 259122 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-09-2025

PUBLIC 11-09-2025)

EMENTA: RECLAMAÇÃO. PENAL. ESTUPRO E FEMINICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FEMINICÍDIO E CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(Rcl 74118, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-05-2025

PUBLIC 21-05-2025)

Nesse cenário, não subsiste qualquer exigência de demonstração concreta dos requisitos cautelares do art. 312 do CPP, tampouco é cabível invocar condições pessoais favoráveis do réu – tais como primariedade, residência fixa ou bons antecedentes – para obstar a execução da pena determinada nos estritos termos da lei processual penal, devidamente interpretada pela Corte Suprema.

Trata-se de execução de natureza
ex lege
, imposta por força de decisão popular proferida por órgão constitucionalmente competente, e não de prisão cautelar a demandar demonstração autônoma de
periculum libertatis
.

Em tal hipótese, mostra-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, porquanto estas se destinam exclusivamente a tutelar hipóteses de prisão preventiva, regidas por critérios próprios e distintos daqueles que autorizam a execução da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri.

O paciente foi regularmente condenado por homicídio qualificado, após julgamento popular soberano, e a ordem de prisão decorre diretamente do exercício do poder-dever jurisdicional, nos exatos limites legais e constitucionais. A alegação de que o réu respondeu boa parte do processo em liberdade e se apresentou espontaneamente ao julgamento não se sobrepõe à eficácia plena da decisão do Conselho de Sentença, tampouco infirma a legalidade da determinação judicial de sua prisão imediata.

Dessa forma, à luz da orientação definitiva emanada do Supremo Tribunal Federal — a qual possui caráter vinculante e deve ser fielmente observada por esta Corte — conclui-se que, na hipótese em exame, encontra-se devidamente fundamentada a ordem de prisão decorrente da sentença condenatória, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, pelas razões expostas,
conheço parcialmente da impetração e, nesta extensão, denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025